Tribunal: CARF
Processo: 10640.904935/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904935/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.926 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRAIS HIDRELETRICAS GRAPON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
Foram apresentadas provas que atestam a declaração a maior de tributo a
pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Com a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito,
homologa-se a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904935/2012-27
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904935/2012-27

Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte, referente a Crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista
que o recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente
alocado para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão
de dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de
tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa
a compensação declarada.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
A Recorrente optou por buscar a correção via retificação da DCTF
e apresentação da Manifestação de Inconformidade, fazendo a comprovação do
pagamento a maior da CSLL - que não computou as retenções -, que dá direito ao
crédito excedente para fins de compensação.
Veja-se que na decisão de la instância os e. Julgadores
simplesmente (i) desconsideraram a DCTF retificadora, (ii) não analisaram a
DIPJ 2012 e a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, por meio das
quais foi esclarecida a origem do crédito e, (iii) proferiram decisão
desconsiderando o crédito a que faz jus a Recorrente, sem sequer intimá-la a
apresentar os documentos que, segundo fizeram constar, seriam essenciais para
análise da sua existência.
Ocorre que o raciocínio desenvolvido pelo C. Órgão Julgador,
data máxima vênia, não encontra respaldo na legislação ou mesmo nas premissas
do caso concreto, pois a origem do crédito restou devidamente comprovada
através da guia DARF de pagamento da contribuição, da DCTF retificadora e da
DIPJ, apresentadas pelo contribuinte.
O que não se pode admitir é que a divergência existente na DCTF,
a qual fora devidamente retificada para refletir a situação verdadeira da
contabilidade da Recorrente, seja motivo para não se conhecer do crédito, pois,
como já dito, se por um lado é requisito do procedimento de compensação a
convergência das informações declaradas pela Recorrente, por outro, deve ser
sempre privilegiada a busca da real situação fiscal do contribuinte. Eventual
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904935/2012-27

procedimento incorreto da PER/DCOMP ou da DCTF não retira, por si só, o
direito de crédito do contribuinte.
Ao final, a recorrente pugna pelo provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.
A Recorrente afirma “que optou por buscar a correção via retificação da DCTF e
apresentação da Manifestação de Inconformidade, fazendo a comprovação do pagamento a
maior da CSLL - que não computou as retenções -, que dá direito ao crédito excedente para fins
de compensação”.
Alega que decisão recorrida “os julgadores simplesmente (i) desconsideraram a
DCTF retificadora, (ii) não analisaram a DIPJ 2012 e a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, por meio das quais foi esclarecida a origem do crédito e, (iii) proferiram decisão
desconsiderando o crédito a que faz jus a Recorrente, sem sequer intimá-la a apresentar os
documentos que, segundo fizeram constar, seriam essenciais para análise da sua existência”.
Argumenta que “o raciocínio desenvolvido pelo C. Órgão Julgador, data máxima
vênia, não encontra respaldo na legislação ou mesmo nas premissas do caso concreto, pois a
origem do crédito restou devidamente comprovada através da guia DARF de pagamento da
contribuição, da DCTF retificadora e da DIPJ, apresentadas pelo contribuinte”.
Deduz que “não se pode admitir é que a divergência existente na DCTF, a qual
fora devidamente retificada para refletir a situação verdadeira da contabilidade da Recorrente,
seja motivo para não se conhecer do crédito, pois, como já dito, se por um lado é requisito do
procedimento de compensação a convergência das informações declaradas pela Recorrente, por
outro, deve ser sempre privilegiada a busca da real situação fiscal do contribuinte. Eventual
procedimento incorreto da PER/DCOMP ou da DCTF não retira, por si só, o direito de crédito
do contribuinte”.
Não obstante tudo o quanto exposto acima, a fim de dirimir quaisquer dúvidas
atinentes ao seu direito creditório, a Recorrente junta ao presente Recurso Voluntário os
comprovantes de retenção na fonte (doc. 03) e documentos contábeis (doc. 04) que
demonstram a origem dos valores apurados e recolhidos a título de CSLL.
Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim
de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o erro, nos
termos do art. 147 §1o do CTN:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904935/2012-27

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, o julgamento foi convertido em diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações.
A Autoridade Fiscal confirmou o crédito informado no PER e sua suficiência para
as compensações efetuadas, conforme Relatório de Diligência Fiscal.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital